Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A contra decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução proposta em face do ora Agravado, RODRIGO BERNADELLI SANTOS, indeferiu o pedido de citação por edital e suspendeu a execução nos termos do art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A do CPC. A decisão agravada assim fez constar: “Infrutíferas as diligências nos endereços do DF e comarcas contíguas, havendo endereços fora desta unidade federativa, necessária a diligência por carta precatória. Incabível, portanto, a citação por edital em momento em que não esgotadas as diligências na tentativa de citação da parte adversa. Não tendo o exequente, pois, atendido a determinação judicial, inicia-se, automaticamente, o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, §§1o, 4o e 4o-A, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.[...] Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização do executado; não a decisão que declara a suspensão processual. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A do CPC. Cumpra-se. Intimem-se.” Opostos Embargos de declaração em face da decisão acima, foi prolatada a seguinte decisão, in verbis: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA contra decisão proferida id 116543183, que suspendeu o processo por não ter sido efetivada a citação da parte executada. O embargante sustenta a existência de contradição no decisum por entender haver a possibilidade de tentativa de citação do executado em outras unidades da federação, não sendo assim cabível a suspensão do feito ao argumento de não ter sido localizado. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer contradição capaz de fundamentar os embargos apresentados. Note-se que a nova redação do art. 921, inciso III, §§1o, 4o e 4o-A, do CPC preconiza que, não sendo possível realizar a citação da parte executada, o feito deverá ser suspenso por 1 ano, prazo durante o qual fica igualmente suspensa a prescrição. Por certo, a suspensão da execução nos moldes realizados nos autos não impede que o exequente diligencie e impulsione o feito, em ordem a promover a efetiva citação da parte executada. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id 116543183, suspendendo-se o curso da demanda. Intimem-se.” Em suas razões recursais, aduz que a própria decisão ora Agravada aponta que nesse caso existem outras unidades federativas em que o executado possa ser encontrado. Sustenta que deve ser dada a oportunidade à Agravante de diligenciar junto a outras unidades da Federação para promover a presente citação do devedor e não suspender a execução com fundamento no art. 921, inciso III do CPC como procedido pelo julgador de origem. Afirma que, embora tenha constado na r. decisão que o ora Agravante não atendera a determinação judicial, foi deduzido pedido para que fosse realizada citação por edital, não havendo que se falar em suspensão do feito. Ao contrário, o juiz deveria ter proporcionado ao Agravante possibilidade de exaurir os meios disponíveis para encontrar o devedor, inclusive mediante buscas de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos mediante requisição judicial, em observância ao princípio da cooperação previsto no art.6o do CPC para proporcionar a BRB-CFI de buscar a satisfação do seu legítimo crédito. Conclui que se existe possibilidade de encontrar o réu para que seja comunicado (citado) a fim de satisfazer a obrigação não há razoabilidade para a suspensão do feito executório como ocorreu. Colaciona julgado para corroborar sua tese, requer a concessão de liminar para que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo. Quanto ao mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para que não seja suspensa a presente execução, mas dado ao credor o direito de buscar satisfazer seu crédito junto ao devedor, tentando buscar a citação do executado em outras unidades da Federação. Preparo regular, ID 34920459. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, é necessário haver, na espécie, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo enquanto se aguarda o julgamento de mérito do recurso. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar. No caso, a princípio, verifica-se que o magistrado de origem apenas aplicou o disposto no art. 921, III, do CPC, sob a redação da novel Lei n. 14.195/21, o qual determina a suspensão da execução quando não for localizado o executado, pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Ademais, ausente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, visto que a suspensão da execução não importa sua extinção, tendo em vista que “a suspensão do processo executivo na hipótese de não ter sido localizado o executado ou bens penhoráveis se classifica como imprópria, pois, em verdade, durante esse período, é permitida a prática de atos processuais pelo executado e/ou pelo Juízo, sendo, inclusive, esperado que o exequente prossiga na busca do executado e de bens que possam ser penhorados” (Acórdão 1403077, 07375594620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Observa-se que a própria recorrente não apontou o risco de dano no caso concreto ou a utilidade do provimento suspensivo pleiteado no âmbito da liminar. Além disso, embora pleiteie seja dada a oportunidade de buscar a citação do executado em outras unidades da Federação, verifica-se que foi-lhe oportunizado manifestar interesse na expedição de carta precatória, tendo, contudo,requerido a citação do executado por edital. Tais fato indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator